Tribunal: TJSP
Processo: 1010268-76.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Consumo de energia elétrica. Débito que gerou a suspensão do serviço. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de "recorte' por autorreligação e inadimplência. Não comprovação. Ausência de prova de religação e corte que remonta a débitos pretéritos (2018). Ademais, corte realizado em sexta-feira. Vedação legal expressa

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Consumo de energia elétrica. Débito que gerou a suspensão do serviço. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de "recorte' por autorreligação e inadimplência. Não comprovação. Ausência de prova de religação e corte que remonta a débitos pretéritos (2018). Ademais, corte realizado em sexta-feira. Vedação legal expressa (art. 6o, § 4o, da Lei no 8.987/95; art. 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/17; e art. 359 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/21). Falha na prestação do serviço. Suspensão indevida do serviço essencial configura dano moral in re ipsa. Valor da indenização reduzido para R$ 2.000,00 a cada autor, patamar adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de procedência reformada no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.